Tribunal: STF
Processo: ARE 1478266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO: POSSIBILIDADE. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATA SITUADA NA ZONA CINZENTA. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, entendendo legítimo o controle da autodeclaração a partir de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando a candidata na denominada zona cinzenta e tendo seu irmão ingressado na mesma instituição através do sistema de cotas, deve prevalecer a autodeclaração, a qual, em conjunto com os demais elementos de convicção, permitem concluir que ela é merecedora da política de cotas. Aponta a parte recorrente contrariedade aos dispositivos que indica” (fl. 9, e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 207 da Constituição da República. 



    Assinala “não cabe(r) ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2o da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assevera que “a aferição do enquadramento do estudante na cota racial, de acordo com os critérios legais consiste em exercício legítimo e regular da autonomia didático-administrativa conferida às Universidades pela Constituição Federal (art. 207, da CF)” (fls. 4-5 , e-doc. 27).



    Sustenta que “a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário” (fl. 6, e-doc. 27).



    Anota haver “nítida ofensa aos arts. 2º e 207 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito do recorrido a matricular-se no curso da Universidade mesmo sem o preenchimento de requisito constante do edital do certame, violou o princípio da separação dos poderes e a lei do concurso, que é o edital” (fl. 6, e-doc. 27).



    Ressalta que “não se está, neste caso, discutindo matéria fática (é incontroverso o não enquadramento do autor como negro/pardo), mas sim a necessária observância às normas vigentes para ocupação das vagas nas Universidades Federais – especialmente no que tange aos requisitos e prazos de comprovação previamente fixados – e a impossibilidade de que tais regras sejam afastadas e flexibilizadas pelo Poder Judiciário, fundado em conceitos amplos (e muitas vezes subjetivos, tais como a necessidade, razoabilidade, proporcionalidade, direito à educação superior)” (fls. 6-7, e-doc. 27). 



    Pede seja conhecido e provido o recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 30).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que o Tribunal de origem “terminou por vulnerar o princípio constitucional da Separação dos Poderes, já que os critérios para seleção de alunos na modalidade de cota etnia se inserem no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, já que concretiza a política de governo na área de educação, razão por que não demandam controle judicial, sob pena de o Poder Judiciário imiscuir-se em matéria reservada ao Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 36).



    Enfatiza que “não há que se falar no óbice referente ao reexame de provas, constante na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria ventilada no recurso extraordinário é exclusivamente de direito” (fl. 3, e-doc. 36).



    Pede o provimento do agravo neste recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Poder Judiciário ter competência para exercer controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.385.962-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. II - (...). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Então, o edital do processo seletivo previa a autodeclaração como um dos requisitos para a participação na condição de cotista étnico, bem como a submissão do candidato à avaliação de comissão designada para a averiguação da veracidade do conteúdo da declaração prestada para esse fim.



    Entretanto, ainda que se entenda ser a implantação de comissão fiscalizadora pelo órgão federal responsável pela seleção dos candidatos medida lídima a corroborar com a finalidade da política afirmativa em análise, importante evocar reflexões quanto à atuação do Poder Judiciário, neste particular, especialmente no que toca ao estabelecimento de critérios para a realização desse procedimento fiscalizatório. 



    Não cabe, de fato, ao Judiciário estabelecer critérios a políticas afirmativas estabelecidas pelo Executivo e que dele necessite de ato ulterior a fim de regulamentá-las. No entanto, a inexistência de regulamentação específica não impossibilita que o Judiciário reflita sobre o tema a partir da análise da legalidade e da finalidade da política pública adotada. 



    Nessa perspectiva, traz-se à lume o julgamento, ocorrido em 8-6- 2017 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da ADC nº 41, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que foram lançadas importantes considerações a respeito do tema que ora se analisa para, ao final, fixar-se a tese no sentido de ser ‘legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.



    Nas palavras do Ministro Barroso, ‘não é incompatível com a Constituição, respeitadas algumas cautelas, que se faça um controle heterônomo, sobretudo, nos casos em que haja fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração’. Prossegue o Ministro aduzindo que ‘a hipótese de controle de fraudes é para evitar, de um lado, que o candidato tente fraudar a reserva de vagas e, de outro lado, para evitar que a Administração tente fraudar a política, por exemplo, abrindo concursos sem reservar as vagas’. (...)



    É possível perceber, portanto, que o Supremo Tribunal Federal fixou na dignidade humana o critério orientador à fiscalização pela administração. É dizer, o que há de se aferir é a intenção fraudulenta do candidato que, não tendo sido atingido pelas mazelas históricas do preconceito racial ínsitos à sociedade brasileira, busca obter vantagem indevida frente à importante política pública adotada pelo Poder Executivo. 



    Eis o porquê de ter sido referido na tese o respeito à dignidade da pessoa humana, não como um elemento ligado ao trâmite procedimental específico à fiscalização a ser entabulada pelo órgão público – o que se tem satisfeito pela garantia do contraditório e da ampla defesa –, mas sim como a necessidade de que o administrador esteja atento às denominadas zonas cinzentas, isto porque ‘nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial’. 



    Com efeito, especialmente em razão das características do preconceito racial na sociedade brasileira e de seus efeitos históricos que se encontram, infelizmente, incrustados no íntimo da população objeto do preconceito, a autodeclaração representa não só a confirmação de um fenótipo, mas também a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social estigmatizado pelo preconceito. A miscigenação característica da sociedade brasileira há séculos dificulta o estabelecimento de parâmetros objetivos para que se possa definir com precisão a parcela da sociedade brasileira considerada preta ou parda. Há notoriamente uma dificuldade científica de se fazê-lo. O que não deve, contudo, obstar que o Estado torne efetiva a política de reparação histórica por meio de uma política afirmativa à população neste aspecto estigmatizada. 



    É dizer, em que pese os traços fenótipos serem critérios primordiais para a aferição da validade da autodeclaração, não se olvida que a primazia da autodeclaração busca justamente assegurar ao indivíduo que, ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. 



    Não se está a admitir, como não se admite pela legislação, que a hereditariedade seja critério subsidiário a tanto. Mas que, em hipóteses para as quais os traços fenótipos sejam objeto de controvérsia, é dizer, que a heteroidentificação realizada pela administração vá de encontro ao conteúdo da autodeclaração do candidato, seja permitido que este demonstre que, a despeito da controvérsia concreta acerca da fenotipia, esta, aliada às demais provas a serem apresentadas, revela-se harmônica à finalidade da lei. (...) 



    No caso dos autos, a 3ª Turma assim decidiu quando do exame do agravo de instrumento nº 5033320-69.2021.4.04.0000/RS:



    ‘No caso dos autos, a parte autora aduziu que se enquadra como pessoa parda, não somente pelas características fisionômicas apresentadas, mas também pela sua ancestralidade. Para tanto, anexou os seguintes documentos: (1) Cópia da Carteira de Identidade da autora (Evento 1 - DOC_IDENTIF9). (2) Atestado de matrícula do seu irmão Paulo Molarinho Ferreira de Mattos no IFRS na modalidade de cotas (Evento 1 - OUT10); (3) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH de seu genitor (Evento 1 - CNH12); (4) Fotografias suas e de seus familiares (Evento 1). Neste sentido, diante de tais documentos, tenho que possível detectar que a agravante preenche as características para ingresso na universidade pelos sistema de cotas, não apenas por suas características fisionômicas mas, também, pela sua ancestralidade e pelo seu histórico familiar. Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar que a IFRS proceda a matrícula da agravante no curso Técnico em Administração’.



    Não sobrevieram aos autos elementos de prova capazes de infirmar a conclusão a que a Turma chegou quando da análise do agravo, convindo ainda destacar que o irmão da autora (de mesmo pai e mesma mãe) ingressou na mesma instituição através do sistema de cotas, de sorte que, estando o caso da recorrida em zona cinzenta, deve prevalecer sua autodeclaração, a qual, em conjunto com os elementos de convicção arrolados acima, permitem concluir que ela é merecedora da política de cotas” (fls. 4-7, e-doc. 25 - grifos nossos).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação firmada por este Supremo Tribunal sobre a matéria.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.200.804-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.290-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Plenário, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora